Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715646-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em limitar os descontos de empréstimos consignados contratado pelo ora agravante. O agravante sustenta que a soma das parcelas dos empréstimos consignados é de R$ 3.990,84 (três mil, novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) e que ultrapassa o limite legal de trinta por cento (30%) permitido em lei. Informa que a sua remuneração bruta é de R$ 11.408,68 (onze mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) e que os descontos obrigatórios perfazem a quantia de R$ 1.817,87 (um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual noticia que a sua margem consignável seria de R$ 2.877,24 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Enfatiza que os descontos realizados pelo agravado ultrapassam a margem consignável. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual permitido em lei, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispenso, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de limitação dos descontos realizados em folha de pagamento do agravante decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de trinta por cento (30%) de seus rendimentos. Destaco, inicialmente, que os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) – que não podem ser afastadas por vontade das partes –, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). As instituições financeiras, ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Observa-se, sobre a legislação de proteção ao consumidor, que não prevalece a alegada imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até trinta por cento - 30% - dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O agravante é servidor público distrital, razão pela qual deve ser aplicado o disposto na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. A interpretação conjunta do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e do art. 1o da Lei n. 14.131/2021 revela que o empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração ou subsídio percebida pelo servidor, após a dedução dos descontos obrigatórios. O contracheque do agravante acostado aos autos revela que a base de cálculo (remuneração bruta do agravante excluídos os valores percebidos a título de imposto de renda e contribuição pensão militar) corresponde a R$ 9.632,92 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). O percentual de trinta e cinco por cento (35%) da base de cálculo corresponde a R$ 3.371,52 (três mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos). A soma dos empréstimos consignados em folha do agravante corresponde a R$ 3.990,84 (três mil, novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), quantia superior à margem disponível, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. O perigo de dano, por sua vez, decorre do comprometimento da saúde financeira do agravante e consequente risco no que toca ao próprio sustento. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos recebidos pelo agravante, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados contraídos perante o agravado. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator